Tribunal: TJDFT
Processo: 0733196-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0733196-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA KARLA DA SILVA LOPES EMBARGADO: CLAUDIA CRISTIANE BAISEREDO DE CARVALHO - ME DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para autorizar a pesquisa de bens via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. A agravada/embargante alega, em síntese, que há contradição no julgado, uma vez que, em anterior agravo de instrumento por ela interposto (AGI 0732817-75.2021.8.07.0000), foi deferido efeito suspensivo para impedir a continuidade dos atos constritivos e o levantamento do valor bloqueado, em razão do reconhecimento da impenhorabilidade de qualquer verba em qualquer conta bancária da executada até o limite de 40 salários mínimos. Sem razão a agravada/embargante. Não vislumbro a contradição apontada. Na decisão proferida no AGI 0732817-75.2021.8.07.0000 (interposto pela ora agravada contra decisão que manteve o bloqueio de R$ 562,75 na conta bancária dela), deferi o pedido de efeito suspensivo por entender que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos, independentemente de onde se encontre depositada, não estando configurada nenhuma das exceções legais à impenhorabilidade (CPC/2015 833 §§ 1o 2o). Isso, todavia, não significa que não haja valores penhoráveis em conta da agravada/embargante, o que somente poderá ser verificado se deferida a pesquisa via Sisbajud requerida pela agravante/embargada. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator